Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou ausência de provas de autoria, diante das declarações da vítima, corroboradas pela prova pericial, no sentido de que o acusado lhe agrediu com um murro no rosto, além de um chute na perna.
2. Inviável acolher o pleito subsidiário de desclassificação para contravenção penal de vias de fato, uma vez que a vítima confirmou as agressões praticadas pelo réu, em consonância com o laudo pericial acostado aos autos.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando a extensão do dano e as condições econômicas do réu e da ofendida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5° e 7°, ambos da Lei n. 11.343/2006 (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena, reduzir o valor da indenização mínima por danos morais à vítima para R$ 500,00 (quinhentos reais).